Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
08/04/2025
Número: 0600371-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/07/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600371-
90.2022.6.16.0000, do Partido da Mobilização Nacional - PMN - Diretório Estadual, referente ao
exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GISELE MARA DURIGAN (RESPONSÁVEL)
MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
JADSON LOPES BONFIM (ADVOGADO)
MARCELO BORGES DE SAMPAIO (RESPONSÁVEL)
ORLI JOSE KUSTER (RESPONSÁVEL)
SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA (ADVOGADO)
FRANCISCO COSTA FILHO (RESPONSÁVEL)
SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248308
05/12/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44248308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.682

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600371-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RESPONSÁVEL: ORLI JOSE KUSTER
ADVOGADO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - OAB/PR74840
RESPONSÁVEL: MARCELO BORGES DE SAMPAIO
RESPONSÁVEL: GISELE MARA DURIGAN
REQUERENTE: MOBILIZA - MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: JADSON LOPES BONFIM - OAB/PR59584
RESPONSÁVEL: FRANCISCO COSTA FILHO
ADVOGADO: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - OAB/PR74840
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
ESTADUAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
ATRASO NA ENTREGA. FALTA DE
PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas anuais apresentada pelo Diretório Estadual do PMN - Partido da Mobilização
Nacional, referente ao exercício de 2021.
2. A entrega das contas ocorreu intempestivamente, sem prejuízo à análise e fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
3. O Setor Técnico apontou a ausência de documentos obrigatórios, como demonstrações contábeis
assinadas e comprovantes de remessa de escriturações digitais, entre outros.
4. Houve irregularidade na declaração de contas bancárias utilizadas pelo partido, embora estas estivessem
disponíveis no banco de dados da Justiça Eleitoral.

Num. 44248308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
5. O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, recomendação acolhida pela
Procuradoria Regional Eleitoral e pelo relator.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
i) Saber se o atraso na entrega da prestação de
contas impede sua análise e aprovação com
ressalvas;
ii) Saber se a ausência de peças obrigatórias e de
registro integral de contas bancárias configura
irregularidade grave a ponto de comprometer a
regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O atraso na entrega da prestação de contas, conforme entendimento jurisprudencial do TRE-PR, não
impede a análise, desde que não comprometa a fiscalização e transparência, sendo passível de ressalva
(TRE-PR, PREST nº 060029537, Acórdão nº 60952).
8. A ausência de peças obrigatórias, como demonstrativos contábeis e comprovantes de remessa de
escriturações digitais, viola o art. 29 da Res.-TSE nº 23.604/2019, mas não prejudicou a análise técnica,
configurando irregularidades formais.
9. A omissão de contas bancárias no SPCA caracteriza descumprimento do art. 29, § 1º, II, da Res. TSE nº
23.604/2019, contudo tal falha foi suprida pelo acesso da Justiça Eleitoral aos extratos fornecidos pelas
instituições financeiras, permitindo a verificação da ausência de movimentação financeira.
10. A análise técnica concluiu que nenhuma irregularidade comprometeu a transparência e fiscalização das
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Contas aprovadas com ressalvas.
12. Tese de julgamento: "O atraso na entrega da prestação de contas, bem como a ausência de peças
obrigatórias e o registro incompleto de contas bancárias, configuram irregularidades formais que não
comprometem a análise ou transparência, sendo passíveis de ressalva quando supridas por diligências
técnicas."
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 4º, V; 28; 29.

Num. 44248308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada por PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAL, referente ao exercício de 2021.
Na certidão de id. 42997742 certificou-se que o partido não apresentou sua prestação de contas.
Foram expedidas cartas de ordem para intimação dos responsáveis, devidamente cumpridas no
id. 43005065.
Diante da inércia dos responsáveis em relação à apresentação da Prestação de Contas referente
ao exercício de 2021, na forma do art. 30, IV da Res.-TSE nº 23.604/2019, foi determinado o
encaminhamento do feito à Seção de Contas Partidárias para: i) a juntada dos extratos bancários
que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral; ii) a colheita e certificação no processo das
informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos
de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.
Na certidão de id. 43010687 certificou-se o lançamento da informação no Sistema de Informações
de Contas - SICO na data de 26/07/2022. Foram juntados os documentos no PJE em 08/08/2022
(id 43018468 e seguintes).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id. 43538368), no qual
apontou a ausência de apresentação das seguintes peças: i) demonstrativo de utilização dos
recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres; ii) Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado; iii) comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital,
observado o disposto no art. 25 da resolução não foi apresentado, nem mesmo os documentos
referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis devidamente assinados; iv)
documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do
Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para a apresentação de

Num. 44248308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
comprovantes relacionados aos demais gastos; v) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para
conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.
Publicado o edital (id. 43538774), não houve impugnação (id. 43546902).
Intimado para complementar a documentação, o partido não se manifestou (id. 43567309).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer de Regularidade (id. 43867919), apontando: i) a
ausência de apresentação das peças obrigatórias já mencionadas; ii) que apenas a conta
bancária registrada pelo partido no sistema SPCA, conta nº 144656-8, destinada à movimentação
de Outros Recursos, foi movimentada; iii) não houve repasses de recursos do Fundo Partidário ao
prestador de contas; iv) houve lançamento de receitas estimáveis em dinheiro, como doações de
pessoas físicas, referente aos serviços contábeis e jurídicos, consoante Demonstrativo.
A Procuradoria Regional Eleitoral informou que não há irregularidades a apontar para além das
identificadas no PARECER DE REGULARIDADE (id. 43874595).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 43964712), manifestando-se pelo
julgamento como não prestadas as contas anuais, pela falta de instrumento de mandato. Caso
superada a situação relativa à procuração judicial, manifestou-se pela aprovação com ressalvas
das contas, tendo em vista o relatado no parecer técnico.
A Procuradoria Regional Eleitoral requereu a intimação pessoal e específica do representante
legal do órgão partidário estadual do Mobilização Nacional no Paraná, para que apresente
instrumento de mandato outorgado pelos atuais responsáveis pelo partido, Anderson Teixeira e
Sidenei Rogerio, bem assim pelo partido (id. 44073316).
A procuração foi acostada no Id. 44125510.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44210998).
É o relatório.
VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2021.
II.i. Atraso na entrega da prestação de contas:
O Setor Técnico apontou que a prestação de contas foi entregue intempestivamente, em afronta
ao contido no art. 28 da Res.-TSE 23.604/2019, que estabelece como data final o dia 30 de abril,
como se vê:

Num. 44248308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
(...)
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a
prestação de contas anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória;
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada no sistema SPCA em
08/08/2022, após o prazo estabelecido na Res. TSE, portanto, fora do prazo previsto no
mencionado dispositivo legal, contudo, o atraso não prejudicou a análise e fiscalização das contas
pela Justiça Eleitoral, sendo falha que pode ser ressalvada.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Corte Eleitoral:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2019. ENTREGA INTEMPESTIVA. RESSALVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO
DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação está
devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das contas
configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para ensejar a

Num. 44248308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, PREST nº 060029537 Acórdão nº 60952 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 03/08/2022 Publicação: 09/08/2022).
Dessa feita, uma vez que o atraso não impediu a fiscalização, nem a transparência das receitas e
gastos envolvidos na prestação de contas, tem-se a ocorrência de falha formal, passível de ser
suprida com a aposição de ressalva.
Ressalta-se que foi juntada a procuração judicial, afastando-se o julgamento de não prestadas as
contas.
II.ii. Ausência de Peças Obrigatórias:
O Setor Técnico apontou a ausência de apresentação das seguintes peças: i) demonstrativo de
utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres; ii) Certidão de Regularidade do CFC
do profissional de contabilidade habilitado; iii) comprovante de remessa, à RFB, da escrituração
contábil digital, observado o disposto no art. 25 da resolução não foi apresentado, nem mesmo os
documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis devidamente
assinados; iv) documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências para a
apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos; v) Demonstrativo de Despesas
com Pessoal para conferência dos limites estabelecidos no art. 21 da Resolução.
Dessa forma, está em desacordo com o art. 29 da Resolução 23.604/2019, que dispõe:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
I - relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam
funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído
no exercício financeiro da prestação de contas;
II - relação das contas bancárias abertas;
III - conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que não tenham
constado dos respectivos extratos bancários na data de sua emissão;
IV - demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23;
V - Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos do Fundo Partidário;

Num. 44248308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
VI - Demonstrativo de Doações Recebidas;
VII - Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
VIII - Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
IX - Extrato da prestação de contas contendo o resumo financeiro do partido;
X - Demonstrativo de Transferência de Recursos para Campanhas Eleitorais
Efetuados a Candidatos e Diretório Partidário definitivo ou provisório, identificando,
para cada destinatário, a origem dos recursos distribuídos;
XI - Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
XII - Demonstrativo de Sobras de Campanha, discriminando os valores recebidos e
os valores a receber;
XIII - Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo Partidário na criação e na
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres; e
XIV - notas explicativas.
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se houver,
sobre as respectivas contas;
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado;
IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 desta resolução;
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos; e
VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e
§ 1º.
§ 3º A exigência de apresentação dos comprovantes de gastos arcados com
recursos do Fundo Partidário prevista no inciso V do § 2º não exclui a possibilidade
de, se for o caso, ser exigida a apresentação da documentação relativa aos gastos

Num. 44248308 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
efetivados com as contas bancárias previstas nos incisos II e III do art. 6º.
§ 4º A documentação relativa à prestação de contas deve permanecer sob a guarda
e a responsabilidade do órgão partidário por prazo não inferior a 5 (cinco) anos,
contado da data da apresentação das contas.
§ 5º A Justiça Eleitoral pode requisitar a documentação de que trata o § 4º no prazo
nele estabelecido, para fins do previsto no caput do art. 34 da Lei nº 9.096/95 .
§ 6º A documentação da prestação de contas deve ser apresentada de forma
sequenciada, de modo que os comprovantes de receitas e gastos mantenham a
cronologia da movimentação financeira, individualizada por conta bancária,
acompanhados, quando for o caso, da respectiva nota explicativa e dos demais
meios de prova.
No entanto, a ausência de tais peças não prejudicou a análise da prestação de contas, conforme
destacado pelo Setor Técnico deste Tribunal, que realizou a fiscalização substancial por meios
dos documentos apresentados, aliados aos sistemas de fiscalização independentes, podendo-se
anotar mera ressalva quanto à ausência.
II.iii. Ausência de Informação no SPCA das Contas Bancárias que foram encaminhadas por
Extrato Eletrônico:
O parecer técnico conclusivo apontou que há contas bancárias na base de dados dos extratos
eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na
prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira.
A irregularidade atingiu 4 (quatro) contas abertas pelo partido, que não foram declaradas na
prestação de contas. Embora o partido tenha apresentado uma conta no SPCA (144656-8), não
foram declaradas outras 4 contas.
Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de movimentação financeira
nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCA, a irregularidade remanesce porque
houve o descumprimento da obrigação de apresentação da relação das contas, em conformidade
ao que determina o artigo 29, § 1º, II da Resolução nº 23.604/2019 do TSE:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
§ 1º A prestação de contas dos partidos políticos será composta com as seguintes
informações geradas automaticamente pelo sistema SPCA:
(...)
II - relação das contas bancárias abertas;

Num. 44248308 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35
No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no SPCA, consoante se
infere do seguinte precedente referente à prestação de contas eleitoral, mas em tudo aplicável à
prestação de contas anual:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO.
INFORMAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS. RECEITA. IRRISÓRIA. RESSALVA.
SOBRA DE CAMPANHA. TRANSFERÊNCIA. PARTIDO. APROVAÇÃO COM
RESSALVA. 1. Impõe–se a ressalva às contas quando o prestador não registra
as contas bancárias de campanha e não apresenta os extratos bancários, vindo aos
autos por diligência da unidade técnica, bem como quando omitida receita, ainda
que de valor diminuto, em razão da quebra do dever de informação e transparência.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305233, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)
No caso em exame, verifica-se que a omissão do partido não foi impeditiva para análise da
Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela instituição financeira.
Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na medida em que
suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição financeira no SPCA, viabilizando
a verificação da ausência de movimentação de recursos financeiros na campanha e impondo
apenas a aposição de ressalva.
Destarte, considerando a apresentação das contas, mesmo que com atraso, e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que constatou falhas, alhures mencionadas, mas que não comprometeram a regularidade final, as
contas, neste caso, devem ser aprovadas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de
aprovar com ressalva as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do PMN - PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL referente ao exercício de 2021.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44248308 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517343058000000043195490
Número do documento: 24120517343058000000043195490
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 18:09:35

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600371-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: MOBILIZA -
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do(a) REQUERENTE:
JADSON LOPES BONFIM - PR59584 - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO COSTA FILHO, ORLI JOSE
KUSTER - Advogada dos RESPONSÁVEIS: SABRINA DE FATIMA BENFICA ROCHA - PR74840 -
RESPONSÁVEIS: MARCELO BORGES DE SAMPAIO, GISELE MARA DURIGAN.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024